Tribunal: TJPA
Processo: 0007595-09.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007595-09.2019.8.14.0070

APELANTE: FABIO FERREIRA BITENCOURT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do CP, à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência probatória quanto ao dolo; (ii) subsidiariamente, a desclassificação para o delito de receptação culposa, previsto no art. 180, §3º, do CP; e (iii) o prequestionamento das matérias suscitadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se há insuficiência probatória quanto ao elemento subjetivo exigido para o delito de receptação dolosa; (ii) saber se a conduta deve ser desclassificada para receptação culposa, prevista no art. 180, §3º, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório demonstrou a materialidade e a autoria delitivas. A vítima identificou o acusado como a pessoa que estava na posse do aparelho subtraído e relatou que o apelante condicionou a devolução do bem ao pagamento de valor supostamente desembolsado para sua aquisição.

4.

As circunstâncias concretas revelam a ciência da origem ilícita do bem. Os aparelhos foram recebidos para quitação de dívida de baixo valor ou mediante pagamento manifestamente incompatível com o valor de mercado. O acusado não adotou cautelas mínimas para verificar a procedência dos objetos.

5.

O art. 180, caput, do CP exige a ciência acerca da origem criminosa da coisa. O dolo pode ser inferido pelas circunstâncias do caso concreto. O recebimento de bens em situação incompatível com práticas ordinárias, aliado à ausência de diligência mínima, autoriza o reconhecimento do elemento subjetivo do tipo penal.

6.

Não há espaço para a desclassificação para a modalidade culposa prevista no art. 180, §3º, do CP. A prova produzida não revela mera negligência. Os elementos dos autos evidenciam adesão consciente ao contexto de ilicitude e afastam hipótese de simples ausência de cautela.

7.

O pleito de prequestionamento não demanda manifestação específica. O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto das matérias suscitadas em embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput e §3º; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2029024, Processo nº 0721389-19.2023.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 06/08/2025; TJDFT, Acórdão 2003931, Processo nº 0700713-95.2024.8.07.0009, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 29/05/2025; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0145.13.038507-6/MG, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, j. 31/03/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Fabio Ferreira Bitencourt, inconformado com a r. sentença (ID n 28194724) que o condenou à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime aberto,
substituindo-a por prestação de serviços à comunidade, pela prática do delito capitulado no art. 180, do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação penal.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando a ausência de provas quanto ao dolo, elemento do tipo do crime de receptação ou, alternativamente, pela desclassificação da conduta imputada para o delito na modalidade culposa, nos termos do artigo 180, §3°, do CP. Ao final, requer o prequestionamento das matérias arguidas (ID n 28194729).

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso (ID n 28194739).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do apelo (ID n 35130409).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos, razão pela qual conheço do recurso e passo análise do mérito.

Para melhor análise da tese defensiva, transcrevo parte da fundamentação constante da sentença condenatória (ID n 28194724):

III) DA DE RECEPTAÇÃO.

III.1) DA MATERIALIDADE

A receptação é um crime acessório, de fusão ou parasitário, pois não tem existência autônoma, reclamando a prática de um delito anterior. O tipo penal é claro nesse sentido: a coisa deve ser “produto de crime”.

Em síntese, não é qualquer coisa de natureza ilícita que enseja a receptação, mas apenas aquela de origem criminosa.

Como a lei indica como objeto material da receptação a coisa “produto de crime”, é imprescindível, para demonstração da sua materialidade, a comprovação da natureza criminosa do bem.

No presente caso verifica-se que o produto do roubo foi encontrado na posse do acusado, o qual foi preso em flagrante, conforme Auto de Prisão em Flagrante, depoimento das testemunhas, assim como pelo auto de apresentação e apreensão de objeto (ID: 56341528 - Pág. 29) e autos de entrega de ID 56341528 - Pág. 31 e 32.

Comprovada a materialidade delitiva, passo à análise da autoria do fato criminoso.

III.2) DA AUTORIA.

Após a análise da instrução processual, verifico que a autoria do delito de receptação encontra-se devidamente comprovada, em especial a apreensão do objeto, oitiva das testemunhas, as diligências que culminaram com a prisão em flagrante do ora acusado e a falta de precaução por ter comprado os bens no valor irrisório.

A testemunha BIANCA KAROLINE SOUZA NAHUM declarou que:

[...] que foram até ao ramal do Arienga tentar conseguir área no celular e na volta duas pessoas armadas com terçado pararam a depoente e sua prima e pediram seu celular. Que voltaram para Belém, a partir daí começou a ligar para seu número até que o acusado atendeu e disse que queria o valor que pagou no celular. Que a depoente não tinha dinheiro, mas marcou com o acusado um encontro para “pagar” e pegar o celular, oportunidade em que a depoente foi na delegacia e o delegado lhe acompanhou. Que após o acusado entregar o celular para a depoente, o delegado deu voz de prisão para o acusado. Que o acusado não disse se ele tinha ciência que o celular era produto de crime [...]

A testemunha VICTOR LUIZ COUTO CARNEIRO, delegado de polícia, não se recordou dos fatos.

A testemunha ANTONIO MONTEIRO DA SILVA declarou que:

[...] que os aparelhos das vítimas foram roubados e o depoente repassou ao acusado pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Que o depoente acha que o acusado sabia que os celulares eram roubados por conta do valor baixo que o acusado pagou pelo celular [...]

A testemunha DIEMERSON DOS SANTOS MONTEIRO declarou que:

[...] que após a subtração dos aparelhos, estes foram repassados ao acusado para pagar uma dívida que o depoente tinha com o acusado, que a dívida era de R$ 100,00. Que o acusado não questionou a natureza dos aparelhos. Que não sabe dizer quanto o celular custava na época dos fatos [...]

Em sede de seu interrogatório, o acusado FÁBIO FERREIRA BITENCOURT disse que:

[...] que seu negócio era com ANTÔNIO, que ele estava lhe devendo um dinheiro, que em um domingo foi até a casa de sua sogra e cobrou ANTÔNIO, que ANTÔNIO não tinha dinheiro no momento e lhe ofereceu dois celulares, como forma de quitar a dívida, tendo o acusado questionado a ANTÔNIO a natureza dos dois celulares, que ANTÔNIO disse que os celulares eram de sua esposa. Que o acusado aceitou penhorar os dois celulares até o ANTÔNIO pagar a dívida na época era de R$ 600,00. Que o celular passou dois dias na sua casa tocando, até que o acusado atendeu e era a real dona do celular. Que marcaram o encontro na praça do skate, no algodoal, momento em que chegou no local, ela já estava com a polícia no local. Que foi ao local com a intenção de devolver o celular para a dona, sem a troca de dinheiro [...]

Pelas circunstâncias que envolveram o delito, especialmente pelo fato de o acusado ter recebido os bens para quitar dívida de valor irrisório, não demonstra nenhuma precaução na hora de receber o bem das mãos de ANTÔNIO, autorizam o reconhecimento da prática delituosa imputada ao acusado, não bastando a simples alegação de que não sabia que o bem era de origem criminosa. Na jurisprudência:

TJMG: “Havendo provas contundentes de que o réu tinha ciência de tratar-se os bens adquiridos de produtos de crimes, mormente pelas circunstâncias que envolveram a ação delitiva, imperiosa a sua condenação pelo delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal. A mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição, pois aquele que compra itens sem nenhuma precaução autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, ainda mais quando deixa de apresentar informações e documentos comprobatórios de que os adquiriu legitimamente” (Ap. Crim. 1.0145.13.038507-6/001-MG, 6.a C. Crim., rel. Jaubert Carneiro Jaques, 31.03.2015)

Como se observa da sentença condenatória, o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se robusto, coerente e harmônico, fornecendo substrato seguro para a manutenção do édito condenatório e para a rejeição da tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória quanto ao dolo do apelante, bem como do pedido subsidiário de desclassificação da conduta para a modalidade culposa prevista no §3º do art. 180 do Código Penal. O conjunto de provas amealhado aos autos não se limita à simples constatação da posse do bem subtraído, mas evidencia circunstâncias concretas aptas a demonstrar que o acusado tinha plena ciência, ou ao menos assumiu conscientemente o risco, acerca da origem ilícita da res apreendida.

A vítima Bianca Karoline Souza Nahum, em juízo, que após o roubo sofrido passou a realizar sucessivas ligações para o seu aparelho celular, ocasião em que foi atendida pelo próprio apelante. Segundo relatado, o apelante condicionou a devolução do bem ao pagamento do valor que alegadamente teria desembolsado para adquiri-lo. A partir dessa circunstância, foi ajustado encontro para recuperação do aparelho, oportunidade em que a vítima compareceu acompanhada da autoridade policial, culminando na prisão em flagrante do acusado no exato momento da entrega do objeto.

A narrativa acima ganha ainda maior relevo quando cotejada com os demais elementos de prova produzidos em juízo. A testemunha Antonio Monteiro da Silva declarou ter repassado ao acusado os aparelhos subtraídos pelo valor de apenas R$ 300,00 (trezentos reais), quantia manifestamente incompatível com o valor ordinário de mercado de aparelhos celulares, acrescentando, inclusive, sua percepção de que o acusado possuía conhecimento acerca da origem ilícita dos bens justamente em razão do preço demasiadamente reduzido praticado na negociação.

Na mesma linha, a testemunha Diemerson Monteiro afirmou que os aparelhos foram entregues ao apelante para quitação de dívida anteriormente existente, no valor aproximado de R$ 100,00 (cem reais), ressaltando ainda que o acusado não demonstrou qualquer cautela ou preocupação em verificar a procedência dos bens recebidos. Trata-se de circunstância extremamente relevante, pois a ausência de qualquer diligência mínima para averiguar a origem dos objetos, sobretudo em negociações realizadas em condições evidentemente suspeitas, constitui forte indicativo da ciência acerca da ilicitude do bem.

Por sua vez, o próprio interrogatório judicial do acusado, embora procure atribuir aparência de licitude à posse dos aparelhos, termina por reforçar elementos incriminadores. Isso porque FÁBIO FERREIRA BITENCOURT admitiu ter recebido os celulares como forma de garantia ou quitação de dívida preexistente, sustentando que teria questionado a origem dos objetos e recebido a informação de que pertenciam à esposa de ANTÔNIO. Todavia, a versão apresentada mostra-se insuficiente para afastar o dolo evidenciado pelas circunstâncias concretas do caso, sobretudo porque não houve qualquer providência minimamente diligente destinada à verificação da efetiva procedência dos aparelhos.

A alegação defensiva de desconhecimento da origem criminosa da res não encontra amparo no contexto probatório delineado. Isso porque a jurisprudência consolidou entendimento segundo o qual a aquisição ou recebimento de bens em circunstâncias manifestamente incompatíveis com as práticas ordinárias do comércio, especialmente mediante pagamento de valores irrisórios e desacompanhada de qualquer cautela razoável, constitui elemento apto a demonstrar o dolo exigido para a configuração do delito de receptação dolosa. Não se pode admitir que o agente invoque a própria indiferença deliberada diante de circunstâncias objetivamente suspeitas como escudo para afastar sua responsabilidade penal.

Ao contrário do que sustenta a defesa, as peculiaridades do caso concreto evidenciam comportamento incompatível com a boa-fé objetiva esperada do homem médio. O recebimento de aparelhos celulares para satisfação de dívida de pequeno valor, aliado à ausência de questionamentos minimamente consistentes acerca da procedência dos bens e à manifesta discrepância econômica da negociação, constituem elementos concretos que autorizam conclusão segura acerca da ciência da origem ilícita do objeto.

Portanto, a materialidade e autoria delitivas encontram-se suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial, evidenciando, de forma segura, a configuração dos elementos objetivos e subjetivos do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal, segundo o qual:

Art. 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Da leitura do dispositivo legal, observa-se que o tipo penal exige: (i) o recebimento, ocultação ou posse da
res furtiva;
(ii) a origem criminosa do objeto; e (iii) a ciência dessa origem ilícita.

Todos esses requisitos restaram demonstrados nos autos, razão pela qual não há como acolher a tese absolutória.

Para melhor visualização:

"4. O dolo pode ser aferido pelas circunstâncias fáticas, sendo que a apreensão do bem na posse do agente impõe a ele a responsabilidade de demonstrar que desconhecia a procedência ilícita da res. 5. As circunstâncias do caso e o comportamento do acusado constituem parâmetro suficiente para a aferição do dolo, ainda que eventual, dado que o réu não tomou a necessária e esperada precaução ao adquirir o celular, caracterizando a cegueira deliberada."

Acórdão 2029024
, 0721389-19.2023.8.07.0003, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 13/08/2025.

No tocante ao pleito subsidiário de desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa, tipificado no art. 180, §3º, do Código Penal, igualmente não assiste razão à defesa. Isso porque a moldura fático-probatória delineada nos autos não revela mera negligência, imprudência ou ausência de cautela do apelante diante de circunstâncias suspeitas, mas evidencia, em verdade, um conjunto de elementos concretos indicativos da presença do dolo exigido para a configuração da receptação na modalidade prevista no caput do referido dispositivo legal.

Com efeito, a distinção entre a receptação dolosa e a culposa não se estabelece apenas a partir da ausência de cautela do agente, mas, sobretudo, da intensidade dos elementos circunstanciais que circundam a aquisição ou recebimento do bem. A receptação culposa pressupõe situação na qual o agente, embora não tenha efetiva ciência da origem ilícita do objeto, deixa de adotar o cuidado ordinário esperado do homem médio, podendo presumir a procedência criminosa da coisa em razão de fatores objetivos, como desproporção entre valor e preço, condição de quem oferece o bem ou circunstâncias da negociação.

Nessa linha, dispõe o §3º do art. 180 do Código Penal:

Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso.

Entretanto, o caso em análise ultrapassa substancialmente a esfera da simples presunção decorrente da ausência de cautela. As provas produzidas em juízo revelam circunstâncias muito mais expressivas e contundentes, aptas a demonstrar verdadeira adesão consciente do acusado ao contexto de ilicitude que envolvia os bens recebidos.

Observe-se que a testemunha Antônio Monteiro da Silva afirmou ter repassado os aparelhos ao acusado pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais), montante manifestamente incompatível com o valor ordinário de mercado dos objetos.

Paralelamente, a testemunha Diemerson Monteiro declarou que os aparelhos foram utilizados para quitação de dívida no importe aproximado de R$ 100,00 (cem reais), acrescentando, ainda, que o acusado não formulou qualquer questionamento minimamente consistente acerca da procedência dos bens

Não bastasse isso, a própria dinâmica narrada nos autos revela circunstância altamente reveladora: o aparelho permaneceu tocando por dias na residência do acusado, que posteriormente passou a manter contato direto com a vítima, condicionando a devolução do bem ao ressarcimento do valor supostamente despendido. Trata-se de comportamento absolutamente incompatível com aquele esperado de quem, agindo de boa-fé, toma conhecimento de eventual irregularidade acerca da origem do objeto que detém.

Com efeito, a jurisprudência consolidou orientação no sentido de que a receptação culposa somente pode ser reconhecida quando as circunstâncias concretas não permitirem concluir pela efetiva ciência acerca da origem criminosa do bem, cabendo ao apelante o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, especialmente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.

Nesse sentido:

1. No crime de receptação, cabe à acusada, flagrada na posse de coisa produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.

Acórdão 2003931
, 0700713-95.2024.8.07.0009, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 09/06/2025.

Nesse contexto, admitir a desclassificação para a receptação culposa, diante do quadro probatório delineado, significaria esvaziar a própria finalidade protetiva do tipo penal e premiar a deliberada ausência de cautela em negociações marcadas por circunstâncias flagrantemente suspeitas.

O conjunto probatório, portanto, evidencia situação muito além daquela prevista no §3º do art. 180 do Código Penal, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da condenação pela modalidade dolosa, com a consequente rejeição integral do pleito defensivo.

Por último, apesar da defesa ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: "Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade" confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação, e, no mérito, nego-lhe provimento, para manter a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 24/06/2026